Tribunal: STF
Processo: ARE 1384388
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido, à unanimidade, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça -STJ, assim ementado (e-Doc. 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, “A”, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes.



    3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.



    4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. Especificamente em relação ao condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, o art. 112, VI, “a”, da Lei de execução penal, na redação da Lei 13.914/19, estabeleceu a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de 50% da pena, se for primário, vedado o livramento condicional.



    5. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t. I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodivm, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020.



    6. Ainda que a Lei 13.964/2019 tenha trazido disposições sobre o livramento condicional, não promoveu alteração nem revogação expressa do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/2006, que preveem a possibilidade de concessão de livramento condicional a condenado por crime hediondo ou equiparado após o cumprimento de dois terços da pena, caso ele não seja reincidência específico em crime da mesma natureza.



    7. Revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. Precedentes: ED no HC 692.140/SC (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 09/11/2021); HC 679.927/RJ (Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Federal convocado, DJe de 05/10/2021). Precedentes admitindo a aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da LEP: AgRg no REsp 1.932.143/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021; AgRg no HC 657.798/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021; AgRg no HC 632.171/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 29/06/2021; AgRg no HC 638.901/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021.



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (e-Doc. 8).



    No apelo extremo (e-Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada e a violação aos arts. 2º, 5º, II, e XL, da CF/88.



    No mais, sustenta o Parquet Federal: (a) O pronunciamento da Quinta Turma do STJ, ao entender pelo cabimento da cisão do art. 112, VI, “a”, da LEP, concedeu a ordem de Habeas Corpus para determinar a retificação do cálculo da pena, a fim de que “seja efetuada considerando-se, como requisito objetivo, a exigência do cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena a ele imposta, para fins de obtenção de progressão de regime prisional”, desconsiderando a vedação ao livramento condicional contida no mesmo dispositivo legal; (b) quando provocada em casos emblemáticos, a Suprema Corte têm concebido como indevida a combinação de leis penais, por acarretar, invariavelmente, em uma terceira norma jamais cogitada pelo legislador, em afronta à própria noção de legalidade, passando ao largo da mera integração hermenêutica; e (c) é indiscutível que a aplicação retroativa e fracionada do art. 112, VI, “a”, da LEP, desconsiderando a expressa vedação ao livramento condicional - proibição esta que não pode ser ignorada no caso de incidência retroativa do dispositivo -, importará em combinação indevida de leis.  



    Ao final, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja afastada a retroatividade do art. 112, VI, “a”, da LEP, por configurar nova lei mais gravosa. Alternativamente, ao menos, seja aplicada a referida norma em sua integralidade, ante a impossibilidade de combinação de leis, com a vedação do livramento condicional no caso concreto. 



    O STJ inadmitiu o recurso extremo, nos termos da seguinte ementa (e-Doc. 12):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    No Agravo (e-Doc. 12), a parte recorrente refuta de modo específico os supracitados óbices. 



    O Presidente desta SUPREMA CORTE (Min. LUIZ FUX) negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e, interposto Agravo, houve a reconsideração da decisão (e-Doc. 106), sendo os autos a mim distribuídos (e-Doc. 107).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Sem razão o recorrente.



    O aresto impugnado assim concluiu a respeito da controvérsia suscitada neste recurso (e-Doc. 6, e-fls. 11/16):



     “No caso concreto, a Defensoria pleiteava “a concessão da medida liminar e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor de LUCIANO FERREIRA para reconhecer a retroatividade da Lei 13.964/2019 no que tange à fração para progressão de regime de condenado reincidente não específico, sem a vedação de livramento condicional e sem a vedação de saída temporária” (e-STJ fl. 15). 



    Observo, inicialmente, que a questão referente à vedação de saída temporária aos condenados que cumprem pena em regime semiaberto por crime hediondo com resultado morte (art. 122, § 2º, da Lei de Execuções Penais, na redação da Lei 13.964/2019) não chegou a ser objeto de deliberação nem pelo Juízo de 1º grau nem pelo Tribunal de Justiça, pelo que é inviável o seu conhecimento nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de Justiça entendeu por manter o percentual de 60%, para fins de progressão de regime, nos termos do previsto no art. 112, VII, da Lei 7.210/84, ao fundamento de que o paciente seria reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo. 



    Entretanto, das informações prestadas tanto pelo Juízo de 1º grau, quanto pelo Tribunal de Justiça, é possível verificar que, quando sobreveio a condenação do paciente na ação penal n. 0006274-62.2006.8.24.0054 pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 61, I, do Código Penal), em virtude de delito cometido em 09/11/2009, o apenado foi considerado reincidente, dada a existência de condenação definitiva anterior imposta na ação penal n. 0006274-62.2006.8.24.0054, por tráfico de drogas privilegiado. 



    Para tal hipótese - condenado por crime hediondo, mas reincidente em razão da prática de crime comum -, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, com ou sem resultado morte. 



    Assim, considerando que o paciente, condenado pela prática de latrocínio com resultado morte, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, VI, alínea “a”, da Lei 7.210/84.



    […]



    Diante desse contexto, não conheci do habeas corpus, mas concedi a ordem de ofício, para determinar que a retificação do cálculo de penas do paciente LUCIANO FERREIRA, na Execução Penal n. 0030889-06.2012.8.16.0030, seja efetuada considerando-se, como requisito objetivo, a exigência do cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena a ele imposta, para fins de obtenção de progressão de regime prisional, na forma do art. 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP (na redação da Lei n. 13.964/2019). Acresço a esse dispositivo, a observação de que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do art. 112, VI, “a”, da LEP somente atinge o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP. 



    Por sua vez, recentemente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 1.327.963-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1169, j. 27/8/2021 a 16/9/2021, acórdão pendente de publicação), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE, ocasião em que se fixou a seguinte tese: 



    “Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.” 



    Logo, o acórdão recorrido harmoniza-se com essas diretrizes, a não merecer reforma.



    Por fim, ressalte-se a possibilidade de julgamento imediato da causa em exame, embora ainda não publicado ou transitado em julgado o acórdão do supracitado leading case, conforme depreende-se destes ilustrativos precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEB. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE A MESMA MATÉRIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.4.2022, por maioria, decidiu que o pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, independentemente da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado do paradigma.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.248.232-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/6/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADPF 324 e tema 725. Licitude da terceirização da atividade-fim. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 47.774-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 31/8/2021).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente